Tribunal: TJMT
Processo: 1013031-82.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013031-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.334.571-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N.º 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCEPCIONAL DISPENSA DO RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto n.º 12.338/2024, quanto ao crime de furto qualificado, por ausência de reparação do dano.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a reparação do dano é requisito indispensável à concessão do indulto em crime patrimonial sem violência; e (ii) se a assistência pela Defensoria Pública autoriza a presunção de hipossuficiência apta a dispensar tal exigência.

III. Razões de decidir

3.

O Decreto n.º 12.338/2024 exige, como regra, a reparação do dano para concessão de indulto em crimes patrimoniais sem violência, ressalvadas as hipóteses de hipossuficiência.

4.

A assistência pela Defensoria Pública gera presunção legal de incapacidade econômica, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do referido decreto.

5.

A interpretação restritiva das condições do indulto impede a ampliação de exigências não previstas no decreto, sob pena de violação à competência privativa do Presidente da República.

6.

Comprovada a assistência pela Defensoria Pública e ausente prova em sentido contrário, deve ser dispensada a reparação do dano para concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A assistência pela Defensoria Pública gera presunção de hipossuficiência econômica para fins de aplicação do Decreto de indulto. 2. A presunção de incapacidade econômica dispensa a reparação do dano nos crimes patrimoniais sem violência, nos termos do Decreto n.º 12.338/2024."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 16 e 65, III, “b”; Decreto nº 12.338/2024, arts. 9º, XV, e 12, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 1.045.795/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/3/2026, DJEN 17/3/2026; STJ, AgRg no HC nº 1.040.239/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4/3/2026, DJEN 11/3/2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JOSIMAR JOSE DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
JOSIMAR JOSE DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n.º 2000509-76.2024.8.11.0064,
indeferiu
o pedido de concessão de indulto
em relação ao crime de
furto qualificado
, correlato à ação penal n.º 1032138-11.2023.8.11.0003.

Nas razões recursais registradas sob o ID 356535886 – págs. 349/356, a Defesa sustenta que a
reparação do dano
causado pela prática de crime contra o patrimônio
é dispensada em razão da hipossuficiência
do reeducando, assistido pela Defensoria Pública, nos termos do art. 12, §2º, inciso I, do Decreto n.º 12.338/2024. Por este motivo, postula a reforma da decisão e a
concessão do benefício
previsto no art. 9º, inciso XV, do referido decreto presidencial.

Contrarrazões são vistas no ID 356535886 – págs. 369/374, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, reafirmando os fundamentos da decisão recorrida.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão impugnada, conforme decisão de ID 356535886 – págs. 392/393.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do agravo em execução
, consoante parecer de ID 358801396.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida eleita afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o agravante
JOSIMAR JOSE DOS SANTOS
cumpre reprimenda unificada de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, decorrente de duas condenações: uma por lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13, CP – ação penal n.º 1035223-05.2023.8.11.0003) e outra por furto qualificado (art. 155, §4º, CP – ação penal n.º 1032138-11.2023.8.11.0003).

No curso da execução, o magistrado
a quo
, ao analisar o pedido de concessão da benesse do indulto natalino fundamentado no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, não acolheu a pretensão em relação à condenação originária da ação penal n.º 1032138-11.2023.8.11.0003 (crime de furto qualificado), nos seguintes termos:

“[...] Em análise aos autos constato que o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155, §4º, do Código Penal e
não houve o reconhecimento da circunstâncias atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b” do mesmo diploma legal na sentença condenatória,

ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação
.”
ID 356535886 – pág. 339 - destaquei.

Nesse contexto, a insurgência defensiva volta-se contra o indeferimento do citado benefício.

1.

Da almejada concessão do indulto:

Consoante relatado, o cerne da insurgência defensiva repousa na tese de que, sendo o reeducando assistido pela Defensoria Pública, milita em seu favor a presunção de hipossuficiência econômica, circunstância que atrairia a incidência da exceção legal prevista na parte final do art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, dispensando-o da reparação do dano como requisito para o indulto atinente ao crime patrimonial.

O Decreto n. 12.338/2024, ao conceder indulto para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, estabeleceu no art. 9º, inciso XV, a condição objetiva de que o apenado tenha reparado o dano até 25 de dezembro de 2024, conforme os parâmetros do art. 16 [
arrependimento posterior
] e do art. 65, III, “b” [
ressarcimento à vítima
], ambos do Código Penal, mas ressalvando:
"excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, §2º, deste Decreto"
.

Por sua vez, o referido §2º do artigo 12 estipula que a incapacidade econômica será presumida quando a pessoa for representada pela Defensoria Pública (inciso I).

Não se olvida que a interpretação sobre a obrigatoriedade da reparação em comparação à presunção de pobreza pela Defensoria tem sido tema de intensos debates e decisões no STJ, inclusive, faço ressalva a julgado em que adotei entendimento diverso do ora manifestado.

Todavia, a compreensão que vem se consolidando sobre o tema é de que
há dispensa da reparação do dano pela via da hipossuficiência, sendo esta presumida em relação aos assistidos pela Defensoria Pública.
O seguinte julgado elucida a controvérsia:

“[...] III. Razões de decidir 4. O

Decreto n. 12.338/2024 estabelece no art. 9º, XV, que os condenados por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa que tiverem reparado o dano, nos termos dos arts. 16 ou 65, III, d, do Código Penal, ou sejam hipossuficientes, nos termos do art. 12, §2º, do mencionado decreto. 5. A presunção de hipossuficiência, conforme o art. 12, §2º, do Decreto n. 12.338/2024, pode ser demonstrada por qualquer meio legalmente aceito,
incluindo elementos como atuação pela Defensoria Pública
e fixação do dia-multa no mínimo legal.
6. A exigência de demonstração de voluntariedade na reparação do dano não se aplica aos hipossuficientes, conforme exceção expressa no Decreto n. 12.338/2024.
7. No caso concreto, o apenado foi representado pela Defensoria Pública e teve o dia-multa fixado no mínimo legal, configurando presunção de hipossuficiência nos termos do art. 12, § 2º, V, do Decreto n. 12.338/2024. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem concedida para restabelecer a decisão de origem que concedeu o indulto com base nos arts. 9º, XV, e 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024. [...].”
(STJ – HC n. 1.045.795/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026) – destaquei.

Desta feita, além de se reconhecer que a assistência pela Defensoria Pública evidencia, em regra, cenário de vulnerabilidade social e econômica, a análise dos autos revela que o recorrente tem sido representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e, anteriormente, era assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Rondônia
, conforme se dessume das movimentações processuais de transferência de local de execução (ID 356535886), revelando evidência fático-jurídica da condição de vulnerabilidade econômica do sentenciado no caso dos autos.

O argumento do Juízo
a quo
, que exige o reconhecimento da atenuante do arrependimento ou da reparação na sentença condenatória, revela-se desmedido, assim como, demandar a reparação de dano de quem sequer possui recursos para a própria defesa técnica em diferentes jurisdições configuraria uma interpretação
contra legem
e uma afronta ao princípio da proporcionalidade.

Por sua vez, sendo invocada a presunção de incapacidade econômica do art. 12, §2º, I, por ser o recorrente assistido pela Defensoria Pública, a interpretação do decreto de indulto deve ser
restritiva
, sob pena de usurpação da competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, CF).

“[...] 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto ou comutação de penas configura invasão à competência exclusiva do Presidente da República
, conforme o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. [...]”
(STJ – AgRg no HC n. 1.040.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Portanto, se a norma estabelece que a incapacidade econômica será presumida quando a pessoa for representada pela Defensoria Pública e, por conseguinte, materializa
exceção legal à necessidade de reparação do dano
, opera-se a inversão do ônus da prova. Incumbiria ao órgão ministerial demonstrar que o agravante ostenta patrimônio ou renda capaz de satisfazer a reparação do dano sem prejuízo do sustento próprio, encargo do qual o agravado não se desincumbiu, ou ainda ao d. juízo
a quo
, expor os fundamentos que justificam seu entendimento.

Todavia, ao fim e ao cabo, o próprio magistrado singular reconheceu a dispensa legal na hipótese dos autos, limitando-se a apontar a ausência de reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b” do CP [reparação do dano] na sentença condenatória.

Nessa ordem de ideias,
deve ser reformada a decisão
proferida pelo d. juízo
a quo
que desconsiderou a exceção trazida na parte final do inciso XV do art. 9º, que se refere à presunção legal de incapacidade econômica, estabelecida no art. 12, § 2º, I e V, do Decreto n. 12.338/2024.

2.

Do prequestionamento:

Nesse particular, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JOSIMAR JOSE DOS SANTOS
, para agraciá-lo com o indulto natalino previsto no Decreto n.º 12.338/2024, especificamente em relação ao crime de furto apurado na ação penal n.º 1032138-11.2023.8.11.0003, incumbindo ao d. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT a retificação do cálculo de pena a cumprir, com a maior presteza possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026